Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-46.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003102-46.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIELE DIAS ESPINOZA - CPF: 029.222.601-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

ANTONIELE DIAS ESPINOZA

interpõe
agravo interno
(Id
199749165
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar
provimento

ao recurso inominado.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO
- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO
JURÍDICA (AUDIO-GRAVAÇÃO) –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Vistos, etc.

A parte Autora recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial, postulando pela reforma da sentença.

Em resposta a recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(nova redação aprovada em 12/09/2017).

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença por ele proferida.

Cumpre anotar que, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovada a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da parte Recorrente nos órgãos de inadimplência.

De maneira que, o áudio juntado na contestação apresentada pela Concessionária não deixa margem a dúvidas de que se tratava da Recorrente, que ligou para atendente da
Energisa
, requerendo informações acerca dos débitos havidos com a concessionária.

Portanto, sem maiores delongas, mantém-se inalterada a conclusão a que chegou o magistrado sentenciante.

Registro ainda que, em casos idênticos, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA (AUDIO-GRAVAÇÃO) –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 1001462-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023
)

No caso de irresignação, anoto que, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser
declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime
, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024